Tribunal: TJPA
Processo: 0005861-61.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005861-61.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KARINA CALADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE INSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. NEGADA. PAGAMENTO POR RPV NO PRAZO DE 120 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991.

2.

A norma estadual mesmo declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.

Nesse sentido o Tema nº. 733 da Repercussão Geral (RE nº. 730462).

3.

Considerando o trânsito em julgado da sentença em
06/09/2013
, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como reformar a sentença de homologação de cálculos, no cumprimento de sentença, com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991.

4.

Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará.

5.

Será aplicado ao caso o art. 535, §3º, II do CPC, que determina o pagamento da RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0005861-61.2011.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: SANTARÉM.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO: VERA LÚCIA BECHARA PARDAUIL.

APELADA: KARINA CALADO DA SILVA.

ADVOGADOS: DENNIS SILVA CAMPOS- OAB/PA Nº. 15.811.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se na origem de uma Ação de Obrigação de Fazer, a qual buscou o pagamento do Adicional de Interiorização devido à autora
KARINA CALADO DA SILVA
.

Sentenciado o feito, os pedidos foram julgados procedentes, em consequência, determinado o pagamento do adicional de interiorização atual e futuro (id.
5422387 - Pág. 1/4
).

Apresentada Apelação pelo Estado do Pará e por Karina Calado Silva e contra-arrazoado o recurso, o Juízo
ad quem,
lhe negou provimento ao primeiro recurso e deu provimento ao segundo
.

Transitado em julgado o Acórdão em 06/09/2013, foi requerido o cumprimento de sentença, cujos cálculos foram homologados pelo Juízo de piso,
o que gerou um novo recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

Através do recurso, arguiu como prejudicial de mérito a inconstitucionalidade da lei concessiva do adicional de interiorização, o que impede o seu pagamento a parte apelada.

Em relação ao mérito, diz que o meio adequado para o pagamento da verba pleiteada é a Requisição de Pequeno Valor, a ser pago no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme definido pela Lei Estadual nº. 6.624/2004.

Assevera que o prazo definido em lei estadual é constitucional, portanto, válida a sua aplicação ao caso em apreço.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado se manifestou à apelação, em que renunciou ao prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento do RPV, optando pelos 120 (cento e vinte) dias apontados pelo Estado do Pará.

Ao final, pediu o conhecimento do recurso interposto e a determinação da expedição de ofício à entidade devedora para que conste como prazo para o pagamento do débito os 120 (cento e vinte) dias defendidos pelo apelante.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e o provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cinge a controvérsia acerca da constitucionalidade da lei que institui o adicional de interiorização, assim como a possibilidade em se pagar RPV no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

A)

PREJUDICIAL DE MÉRITO- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE INSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

Sobre a Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o STF a declarou em 21/12/2020, como se depreende da ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Porém, a norma estadual mesmo declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.

Nesse sentido o Tema nº. 733 da Repercussão Geral (RE nº. 730462):

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença em
06/09/2013
, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como reformar a sentença de homologação com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991.

B)

DO MÉRITO- DO PAGAMENTO POR RPV NO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE DIAS).

Compete à União definir o prazo de pagamento da Requisição de Pequeno Valor, conforme delimitado no julgamento da ADI nº. 5534, ajuizada pelo Governador do Estado do Pará,
in vebis:

EMENTA Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor.
Prazo para pagamento. Competência legislativa da União.
Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1.
A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI nº 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE nº 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE nº 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1º/6/01).
A norma do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art.
22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3º, inciso II, da Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4º, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação. (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 11-02-2021

PUBLIC 12-02-2021)

Destarte, será aplicado ao caso o art. 535, §3º, II do CPC, que determina o pagamento da RPV em 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição. Como se depreende da leitura do citado dispositivo:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo,
o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.
(Vide ADI 5534)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 14/10/2021